Tribunal: STF
Processo: Rcl 82795
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALTERAÇÃO DE NOME EM ASSENTO DE NASCIMENTO. INSCRIÇÃO NO CRO-RJ. IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL FLUMINENSE QUE RETIFICOU O NOME DA BENEFICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO TEMA 761 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.